Tribunal: CARF
Processo: 19515.001440/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001440/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.478 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de fevereiro de 2024
Recorrente
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que,
no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. TERMO INICIAL.
DATA DO FATO GERADOR. ART. 150, § 4o, DO CTN.
Nos casos em que há pagamento antecipado, e ausente a comprovação da
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial é a data do fato
gerador na forma do § 4o do art. 150 do CTN.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). PACTUAÇÃO
NO EXERCÍCIO ANTERIOR. DESNECESSIDADE.
A Lei no 10.101/00 não estipula prazo para a assinatura dos acordos de PLR,
tampouco exige que seja veiculado no ano imediatamente anterior ao exercício
no qual serão apuradas as metas.
PLR. REQUISITOS DA LEI No 10.101/2000.
A ausência de fixação de metas e critérios caracteriza inexistência de regras
claras e objetivas, decorrendo o descumprimento da lei que regulamenta a
matéria, atraindo a incidência de contribuição previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
ao recurso voluntário interposto, reconhecendo que os créditos referentes à competência 02 a
04/2005, inclusive, foi atingido pela decadência prevista no art. 150, § 4o, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001440/2010-92
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.478 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001440/2010-92

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 1.818 a 1.832) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.260.403-0 (fls. 1 a 13), consolidado em 25/05/2010, relativo às contribuições
devidas à seguridade social, parte dos empregados e contribuintes individuais, incidentes sobre
as verbas pagas a título de participação nos lucros e resultados, no período de 01/2005 a 12/2005.
A decisão da DRJ restou assim ementada:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/04/2005, 01/10/2005 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. Com o entendimento sumulado da Egrégia Corte
(Súmula n° 08/2008) e do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr.
Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para
constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social, na hipótese de
lançamento de ofício, utiliza-se a regra geral do art. 173,1, do CTN.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. Considera-se salário-de-contribuição do empregado
a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos
habituais sob a forma de utilidades. Art. 28, I, da Lei 8.212/91 e art. 214, I, do Decreto
3.048/99.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. Integram o salário-de-
contribuição as verbas a título de participação nos lucros ou resultados, quando pagas
em desacordo com a legislação correlata, recebendo a incidência das contribuições
sociais previdenciárias e das destinadas a outras entidades (terceiros). Art. 28, § 9o, "j" ,
da Lei 8.212/91 e Art. 214, § 9o, X, e § 10, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.040/99.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. O pedido de perícia deve ser apreciado
levando-se em consideração a matéria de fato ou a razão de natureza técnica do assunto,
cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos autos. Caso contrário, deve ser
indeferido
INTIMAÇÃO DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE AO PATRONO DA EMPRESA NO
ENDEREÇO DAQUELE. IMPOSSIBILIDADE. É descabida a pretensão de
intimações, publicações ou notificações dirigidas ao Patrono da Impugnante em
endereço diverso do domicílio fiscal do contribuinte tendo em vista o § 4o do art. 23 do
Decreto 70.235/72.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada em 15/09/2011 (fl. 1.846) e apresentou recurso
voluntário em 14/10/2011 (fls. 1.856 a 1.889) sustentando: a) nulidade quanto à atribuição de
legitimidade à PETROBRAS DISTRIBUIDORA e inexistência de sucessão; b) nulidade do
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.478 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001440/2010-92

lançamento por ausência de requisitos de validade do auto de infração; c) decadência; d)
validade da verba paga a título de participação nos lucros e resultados – PLR.
Na sessão de 1o/12/2012, esta turma converteu o julgamento em diligência para a
Unidade de Origem informar a existência de recolhimento antecipado, ainda que parcial, de
outros valores considerados como devidas nas competências 01/2005 a 12/2005.
Como resposta, vieram aos autos a Informação Fiscal () mencionando a existência
de recolhimento antecipado em todas as competências de 2005.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da alegação de ausência de sucessão
A recorrente sustenta nulidade quanto à atribuição de responsabilidade tributária à
PETROBRÁS pelas dívidas tributárias da LIQUIGAS (recorrente).
Da análise dos autos, observa-se que, após a prolação da decisão recorrida, consta
Despacho da DICAT encaminhando os autos à DEMAC do Rio de Janeiro, “tendo em vista que
houve sucessão, com consequente alteração de jurisdição”.
Na sequencia, a recorrente LIQUIGAS alega equívoco no envio dos autos para o
Estado do Rio de Janeiro já que sua sede situa-se no Estado de São Paulo.
A Delegacia Especial de Maiores Contribuintes no Rio de Janeiro – Demac/RJO,
então, proferiu o Despacho encaminhando os autos à Unidade de São Paulo já que não sucessão
da recorrente pela PETROBRAS quanto à responsabilidade pelas dívidas tributárias da Liquigás.
Disto, saneada a legitimidade para responder pelo crédito constituído por meio do
Auto de Infração DEBCAD no 37.260.403-0 (fls. 1 a 13), não sucumbe nenhuma diligência a
prover por este Órgão julgador.
2.
Preliminar de nulidade – Dos requisitos de validade do Auto de
Infração
Sustenta a recorrente a nulidade do Auto de Infração por ausência dos seus
requisitos de validade, uma vez que o lançamento não apontou de forma clara os fatos geradores,
o período, o fundamento legal e as alíquotas; está embasado em relatório fiscal confuso; ausência
do Discriminativo Analítico do Débito.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.478 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001440/2010-92

No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/721), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
O vício material diz respeito aos aspectos intrínsecos do lançamento e relaciona-se
com a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, determinação da matéria
tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo, conforme
definido pelo art. 142 do CTN.
O lançamento está eivado de v cio material, que aquele e istente quando h erro
no conte do do lançamento, que a norma individual e concreta, na qual i ura “o ato jur dico
tribut rio” no antecedente, e no consequente a “relação jur dica tribut ria” (composta pelos
sujeitos e pelo objeto, o quantum a título de tributo devido).
O vício formal, por outro lado, não interfere no litígio propriamente dito, ou seja,
não há impedimento à compreensão dos fatos que baseiam as infrações imputadas, e o seu
refazimento não exige inovação em seu conteúdo material, nem muito menos nos seus próprios
fundamentos, nem resta atingida a essência da relação jurídico-tributária, nem a comprovação da
ocorrência do fato gerador, nem maculado o dimensionamento de sua base de cálculo.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos
comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente2 – art. 5o, LV, CF.
Não há que se falar, no presente caso, de nulidade por deficiência de
fundamentação, não havendo que se falar em prejuízo ao seu direito de defesa.
Ademais, se a contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação,
abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa. Se o ato alcançou
os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as partes e ao sistema de modo que o
torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento do direito de defesa deve se
verificar concretamente, e não apenas em tese.
O entendimento está em consonância com o deste Conselho. Confira-se:

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário, 2020, p. 748.
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.478 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001440/2010-92

(...) LANÇAMENTO. NULIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DOS FATOS POR MEIO
DE INFORMAÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Informação Fiscal complementar cumpriu o seu objetivo de esclarecer/complementar
os fatos acerca da caracterização da cessão de mão-de-obra, perfectibilizando o ato
originário. Tendo a contribuinte sido cientificada deste documento, não há que se falar
em nulidade no presente caso.
(...)
(Acórdão no 2401-009.671, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Sessão de
15/07/2021).
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Nesse ponto, rejeito a nulidade suscitada pela recorrente.
3. Prejudicial de mérito – Decadência
A recorrente sustenta a extinta do crédito pela aplicação da regra para contagem
do prazo decadencial disposta no art. 150, § 4o, do CTN.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, devendo ser aplicada a regra quinquenal da
decadência do Código Tributário Nacional.
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
O critério de determinação da regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a
existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial. Nos casos em que há
pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do
CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver antecipação do pagamento, o dies a quo é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código. Por outro lado, na hipótese de não
haver antecipação do pagamento ou se comprovada à ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
No mesmo sentido é o entendimento do STJ proferido no REsp 973.733/SC,
processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos
julgamentos deste Tribunal, conforme o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015.
O lançamento refere-se ao período de 01/2005 a 12/2005 (fl. 5) e o contribuinte
foi cientificado em 28/05/2010 (fl. 1).
Caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição na
competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base de cálculo do
recolhimento a rubrica específica exigida no Auto de Infração, nos termos da Súmula 99 do
CARF:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.478 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001440/2010-92

a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Na sessão de 1o/12/2012, esta turma converteu o julgamento em diligência
(Resolução) para a Unidade de Origem informar a existência de recolhimento antecipado, ainda
que parcial, de outros valores considerados como devidas nas competências 01/2005 a 12/2005.
Como resposta, vieram aos autos a Informação Fiscal (fls.) mencionando a
existência de recolhimento antecipado em todas as competências de 2005.
Nesse ponto, o recurso voluntário deve ser parcialmente provido para exclusão
das competências 02 a 04/2005 em todas as rubricas lançadas.
4. Participação nos Lucros e Resultados
A recorrente alega a validade das verbas pagas a título de participação nos lucros
e resultados, em consonância com os requisitos estabelecidos na Lei 10.101/2000.
A DRJ concluiu pela manutenção do lançamento porque os acordos de PLR de
recorrente (i) não apontam qualquer tipo de programa de metas ou resultados previamente
acordados e seus respectivos mecanismos de aferição, isto é, não se indica aos empregados o
tipo de ação a desenvolver para fazerem jus à PLR; e (ii) não foram pactuados no período
anterior a que se refere.
Consta no Relatório Fiscal que “Durante o exame da documentação solicitada
bem como da contabilidade foram encontrados pagamentos efetuados a título de participação
nos lucros ou resultados para os empregados no ano de 2005. Os pagamentos efetuados em
03/2005, (04/2005,12/2005) e (06/2005, 07/2005) referem-se à parcela final do pagamento da
participação nos resultados do ano 2004 relativa aos empregados ativos, demitidos e aos
diretores respectivamente. Os pagamentos efetuados em 02/2005,10/2005 e 11/2005 referem-se
ao pagamento da antecipação dos valores de participação nos resultados relativos ao ano de
2005”.
A Constituição Federal estabelece, entre outros, o direito do trabalhador de
receber participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei (art. 7o, inciso
XI).
E, nos termos do art. 28, § 9o, alínea j, da Lei no 8.212/91, não integram o salário
de contribuição os valores referentes a Participação nos Lucros ou Resultados da empresa (PLR),
quando paga ou creditada de acordo com lei específica.
O Supremo Tribunal Federal j assentou que “O exercício do direito assegurado
pelo art. 7°, XI, da Constituição Federal começa com a edição da lei prevista no dispositivo para
regulamentá-lo, diante da imperativa necessidade de inte ração” (RE 398284, Rel. Ministro
Menezes Direito, publicado em 19/12/2008). Assim, imprescindível que sejam observados os
requisitos dispostas na lei para que a verba paga a título de participação nos lucros e resultados
não configure base de cálculo das contribuições devidas à seguridade social e a Terceiros.
(i)
Acordo Prévio
A Lei no 10.101, de 19/12/2000 - comando normativo específico que regula a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa - dispõe que a verba deve ser
objeto de negociação entre a empresa e seus empregados, mediante comissão
paritária, convenção ou acordo coletivo – art. 2o, caput, incisos I e II.
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.478 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001440/2010-92

O instrumento decorrente desta negociação tem como requisitos ter regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas,
inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser
considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições: i) índices de produtividade,
qualidade ou lucratividade da empresa; ii) programas de metas, resultados e prazos, pactuados
previamente.
Essa é a redação ipsis litteris do § 1o, incisos I e II, do art. 2o do Diploma legal
acima citado3.
Não consta, contudo, dentre esses requisitos, que a pactuação prévia deva ocorrer
antes do início do exercício.
No tocante ao estabelecimento de acordo prévio, essa Turma4 já teve a
oportunidade de analisar outros casos em que concluiu pela prescindibilidade do acordo ocorrer
antes do início do exercício, uma vez que este requisito não está descrito na Lei no 10.101/2000.
O fato dos acordos não terem sido assinados antes do início do exercício, não desnatura a
natureza dos valores pagos a título de PLR.
Igualmente, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais considera que a
“Lei no 10.101/00 não estipula prazo para a assinatura dos acordos de PLR, tampouco exige que
seja veiculado no ano imediatamente anterior ao exercício no qual serão apuradas as metas,
podendo o acordo ser formalizado no curso do ano em que se pretende apurar lucros ou
resultados” (Acórdão no 2301-003.7305, de 18/09/2013).

3 Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados,
mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da
respectiva categoria; (Redação dada pela Lei no 12.832, de 2013)
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos
direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do
acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
4 (...) PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). LEI 10.101/2000. PACTUAÇÃO NO
EXERCÍCIO ANTERIOR. DESNECESSIDADE. A Lei no 10.101/00 não estipula prazo para a assinatura dos
acordos de PLR, tampouco exige que seja veiculado no ano imediatamente anterior ao exercício no qual serão
apuradas as metas. (...)
(Acórdão no 2402-009.827, Redatora Designada Ana Claudia Borges de Oliveira, publicado em 15/06/2021)
5 (...) PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DATA DE ASSINATURA E ARQUIVAMENTO DO
ACORDO NO SINDICATO DA CATEGORIA. A Lei no 10.101/00 não estipula prazo para a assinatura dos
acordos de PLR, tampouco exige que seja veiculado no ano imediatamente anterior ao exercício no qual serão
apuradas as metas, podendo o acordo ser formalizado no curso do ano em que se pretende apurar lucros ou
resultados. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NECESSIDADE DE REGRAS CLARAS E
OBJETIVAS INSERTAS NO ACORDO. O Acordo deve conter as regras claras e objetivas, ou seja, regras
inequívocas, fáceis de entender pelo empregado e que se refiram ao mundo dos objetos. PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS E RESULTADOS. NEGOCIAÇÃO POR MEIO DE COMISSÃO ESCOLHIDA PELAS PARTES.
NECESSIDADE DE PRESENÇA DE REPRESENTANTE SINDICAL NO MOMENTO DAS NEGOCIAÇÕES.
Quando as partes optarem pela negociação por meio de comissão por elas escolhida como procedimento para
negociar a Participação nos Lucros ou Resultados, deve ser assegurado que haja participação do representante
sindical durante as tratativas, em conformidade com o art. 2o, inciso I da Lei 10.101/2000 e como forma de
contribuir para que a finalidade de melhoria das relações entre capital e trabalho seja atingida. (...) (Acórdão no
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.478 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001440/2010-92

Nesse mesmo sentido outros julgados do CARF:
(...) PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA PLR.
OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMUNIDADE. REGRAS
CLARAS E OBJETIVAS E MECANISMOS DE AFERIÇÃO. NECESSIDADE. A
Participação nos Lucros e Resultados PLR concedida pela empresa aos seus
funcionários, como forma de integração entre capital e trabalho e ganho de
produtividade, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, por força
do disposto no artigo 7o, inciso XI, da CF, sobretudo por não se revestir da natureza
salarial, estando ausentes os requisitos da habitualidade e contraprestação pelo trabalho.
Somente nas hipóteses em que o pagamento da verba intitulada de PLR não observar os
requisitos le ais insculpidos na le islação espec ica arti o 28, § 9o, al nea“j, da Lei no
8.212/91, mais precisamente MP no 794/1994, c/c Lei no 10.101/2000, é que incidirão
contribuições previdenciárias sobre tais importâncias, em face de sua descaracterização
como Participação nos Lucros e Resultados. In casu, constam claramente as metas e
objetivos (produção) necessários para recebimento da benesse. PAGAMENTO DE PLR
AOS EMPREGADOS COM BASE EM ACORDO COLETIVO FOCADO EM
RESULTADOS FIRMADO NO CURSO DO PERÍODO AQUISITIVO. ANÁLISE
CONCRETA QUANTO A RAZOABILIDADE AO CONHECIMENTO PRÉVIO
PARA O CUMPRIMENTO DE METAS. Focando-se o instrumento negocial no
incentivo à produtividade, sendo lastreado, especialmente, no inciso II do § 1.o do art.
2.o da Lei 10.101, objetivando programa de metas e resultados (e não o lucro), inclusive
prevendo pagamento mesmo sem aferição de lucro, sendo assinado em meados no
exercício, ainda em tempo razoável para o fim do exercício, mostra-se hígido, sendo
possível perseguir as metas e imputar ao negociado os resultados já alcançados face ao
processo prévio de negociação. (...)
(Acórdão no 2401-007.306, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Publicado em
30/03/2020)
(...) PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS COM BASE EM CONVENÇÃO
COLETIVA FOCADA EM ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE FIRMADA NO CURSO
DO
PERÍODO
AQUISITIVO,
ANTES
DA
APURAÇÃO
DO
LUCRO.
POSSIBILIDADE. Focando-se o instrumento negocial na integração entre capital e
trabalho, sendo lastreado, especialmente, no inciso I do § 1.o do art. 2.o da Lei 10.101,
objetivando índice de lucratividade (e não no resultado), inclusive prevendo que se
inexistir o lucro não será devida qualquer parcela, deve-se compreender que atendeu o
requisito do ajuste prévio a negociação finalizada razoavelmente antes de apurado o
lucro ou prejuízo. PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS COM BASE EM
ACORDO COLETIVO FOCADO EM RESULTADOS FIRMADO NO CURSO DO
PERÍODO AQUISITIVO. ANÁLISE CONCRETA QUANTO A RAZOABILIDADE
AO CONHECIMENTO PRÉVIO PARA O CUMPRIMENTO DE METAS. Focando-se
o instrumento negocial no incentivo à produtividade, sendo lastreado, especialmente, no
inciso II do § 1.o do art. 2.o da Lei 10.101, objetivando programa de metas e resultados
(e não o lucro), inclusive prevendo pagamento mesmo sem aferição de lucro, deve-se
compreender que não atende o requisito do ajuste prévio a negociação subscrita e
definitivamente formalizada em data muito avançada em relação ao período aquisitivo
(últimos dias do mês de dezembro). Enquanto isso, sendo assinado em meados no
exercício (agosto), ainda em tempo razoável para o fim do exercício, mostra-se hígido,
sendo possível perseguir as metas e imputar ao negociado os resultados já alcançados
face ao processo prévio de negociação. PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS.
REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. LEI N.o 10.101/2000. DOCUMENTAÇÃO
COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. O método de pagamento da Participação nos
Lucros ou Resultados, para os fins da Lei n.o 10.101/2000, enquanto direito social,
pretende privilegiar a livre negociação entre as partes na fixação das regras atinentes ao
seu pagamento. Exige, por isso, a lei que as regras sejam claras e objetivas. Não perderá

2301-003.730, Relator Conselheiro Mauro José Silva, 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de
18/09/2013).
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.478 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001440/2010-92

sua clareza, nem se desconsiderará o livremente pactuado coletivamente, o fato de se
remeter outros detalhamentos e especificidades para documento apartado, desde que
haja menção ao mesmo no acordo ou convenção coletiva, esclarecendo-se as premissas
do procedimento de complementação e dela tenha participado a representação sindical.
A complementação das metas por meio de documento apartado, complementar,
acessório, por si só, não inviabiliza a condução da PLR.
(Acórdão no 2202-0051.92, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros ,
Publicado em 20/05/2019)
Assim, a data de assinatura do acordos coletivo não possui o condão de desnaturar
a validade do acordo realizado, tampouco retira a natureza jurídica do pagamento da rubrica,
pois a legislação que regulamenta o PLR não veda que a negociação quanto à distribuição do
lucro seja concretizada após sua realização, embora o inicio das tratativas deva preceder ao
pagamento.
(ii)
Fixação de Metas
De acordo com a Lei no 10.101/2000, o instrumento decorrente da negociação da
PLR deve ter regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação
e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições: i)
índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa; ii) programas de metas,
resultados e prazos, pactuados previamente.
A melhor exegese é de que os critérios e condições mencionados pelo § 1o do art.
2o da Lei no 10.101/00 são exemplificativos.
Nesse sentido, a previsão de um valor mínimo ou de valor fixo não desvirtua a
PLR, quando for moderada a sua previsão e quando não estiver condicionada a ausência de
alcance de qualquer índice ou meta, mas sim objetive assegurar um mínimo de valor a ser
recebido como garantia ao trabalhador, respeitando o direito social que lhe é outorgado
(Acórdão no 2401-007.306).
Contudo, a análise dos acordos de PLR demonstra que o pagamento não estava
condicionado a alcance de qualquer índice ou meta; inexistiam critérios e condições para que o
empregado fizesse jus à PLR. Desse modo, o valor fixo desnatura a verba, tornando-a sujeita à
incidência das contribuições previdenciárias.
Nos acordos, não foram traçadas metas a serem atingidas, ou resultados a serem
perseguidos, tendo sido estipulado um valor fixo. Ou seja, inexistiam metas com o objetivo de
incentivar a produtividade do empregado que tenham relação com o aumento do lucro ou
obtenção de resultado da empresa.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais já teve a oportunidade de se pronunciar
sobre a incidência das contribuições previdenciárias no caso de PLR paga em parcela fixa,
ocasião em que concluiu pela inclusão dessa verba como base de cálculo desse tributo.
Confira-se:
(...) PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO DE
PARCELAS FIXAS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI No 10.101, de
2000.
É pertinente o lançamento do tributo previdenciário sobre valores creditados a título de
Participação nos Lucros e Resultados (PLR) quando evidenciado que houve afronta aos
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.478 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001440/2010-92

requisitos legais e que, em sua essência, trata-se de pagamento de remuneração pelo
serviço prestado. O acordo que prevê o pagamento a título de PLR em valor fixo, não
atrelado a metas, índice de produtividade, ou a qualquer tipo de esforço esperado dos
empregados, bastando para seu recebimento ser empregado em efetivo exercício na data
ou período fixado no respectivo instrumento e a aferição de lucro pela pessoa jurídica,
não atende às disposições legais, uma vez que viola a exigência de mecanismos de
aferição dos critérios e condições necessários à obtenção do direito ao recebimento da
verba. (...).
(Acórdão no 9202-011.025, Rel. Cons. MARIO HERMES SOARES CAMPOS,
publicado 12/01/2024).
O mesmo entendimento é perfilhado pelo Superior Tribunal conforme se observa
nos seguintes arestos: AgInt no REsp 1.785.215/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin,
publicado em 1o/07/2019; REsp 1.241.593/PR, Relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado
em 13/05/2011.
Nesse sentido, conclui-se que incide a contribuição previdenciária sobre os
valores pagos a título de participação nos lucros.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para excluir do lançamento as competências ate 04/2005, inclusive, atingidas pela
decadência.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1964
DF CARF MF
Original